Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME PATRIMONIAL. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. CONCURSO MATERIAL. PENAS DE NATUREZAS DISTINTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo e do crime de ameaça, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de desclassificação para furto por ausência de provas.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
3. A multirreincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura assegurada na sentença, que majorou a reprimenda em razão da existência de duas condenações com trânsito em julgado, sendo incabível a compensação integral com a confissão espontânea. 3.1. Em relação ao “quantum” aplicado, em que pese a legislação penal não tenha definido frações específicas para o aumento da pena em razão da multirreincidência, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1/4. 3.2. Assim, subtraindo-se de 1/4 a fração de 1/6, referente à compensação da atenuante, totaliza-se o aumento na fração de 1/12.
4. Tratando-se de concurso material de crimes apenados com reclusão e detenção, é incabível a soma das penas, pois de naturezas distintas, devendo ser observado o regime de cumprimento de pena específico e adequado para cada uma das modalidades.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.